Tribunal: STF
Processo: HC 188436
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Elias Chagas Neto, em favor de Jonas Pereira de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 592.173/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS PEREIRA DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 17/06/2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, devido à carência de fundamentação idônea da decisão hostilizada, à ausência de periculum libertatis, bem como à existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas alternativas ao cárcere, nos termos dos arts 282 e 319 do CPP (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, foi prolatado despacho pela Presidência para que o juízo de piso analisasse, em razão da baixa quantidade de entorpecente apreendido, se as medidas cabíveis em observância à Recomendação nº 62 do CNJ, renovada por mais 90 (noventa dias), em sessão plenária daquele Conselho, ocorrida em 12/6/2020 e, também, a possibilidade de aplicar medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 13)
    O juízo de origem manteve o decreto de prisão cautelar por entender que os motivos que o justificaram ainda se encontram presentes. (eDOC 20)
    A defesa peticionou pedindo a reconsideração dos pedidos formulados neste Tribunal e em sede de liminar foi concedida as medidas cautelares (eDOC 19, 22)
    A PGR opinou pelo não conhecimento do pedido e cassação da liminar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante pela posse e guarda de 57 (cinquenta e sete) gramas de maconha, 50 embalagens para drogas (sacolés), e R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie. 
    Destaca-se que o réu ostenta condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes e aposentado por invalidez).
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    A medida, por sua vez, é imprescindível para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Também, se traduz na necessidade de se evitar a prática de novas infrações penais. 
    Ressalta-se, que o delito de tráfico de drogas é altamente nocivo à sociedade, propicia elevada margem de lucro ao traficante e degenera famílias, comprometendo o futuro de vários adolescentes, que ficam reféns da droga. Há, ainda, uma série de outros crimes que surgem como efeito do tráfico e do vício por ele causado (furtos, roubos, latrocínio, posse e porte de armas). 
    Ademais, o crime pelo qual o autuado foi preso em flagrante é grave, gerador de repulsa social, sendo evidente a violação de ordem pública. Porquanto, impõe-se a medida da prisão, para garantir a ordem pública, tendo em vista que, em liberdade, por certo encontrará estímulos para prosseguir na prática do crime de tráfico de entorpecentes, fazendo com a comunidade local, já tão assolada, fique ainda mais abalada, mormente ante o fato de que esta Comarca está situada na rota do tráfico. 
    Portanto, não há dúvidas sobre a necessidade da segregação cautelar do autuado com vistas a garantir a ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos. 
    No mesmo sentido, preleciona a doutrina: 
    “conveniência da instrução criminal: trata-se do motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva [...]” (Nucci, Guilherme de Souza: Manual de Processo Penal. 8.ª ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 623). 
    Do mesmo modo, deve-se levar em consideração que o acusado portava e tinha em depósito o total de 0,0576 kg (cinquenta e sete gramas) de maconha, 50 embalagens para drogas (sacolés), e R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie.
    […]
    Em análise detida de todas as medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo Código de Processo Penal, observa-se que nenhuma delas é adequada e suficiente para contenção do autuado. São inadequadas e insuficientes porque nenhuma delas acautelará de forma efetiva o feito e evitará a prática de novas infrações penais ou a turbação da instrução probatória. A aplicação de qualquer delas se traduziria em proteção deficiente. (eDOC 10, p. 121, 124)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na prática em tese do delito de tráfico de drogas. Sobre isso:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. 
    Intime-se
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente